Tribunal: TJDFT
Processo: 0705615-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NA INSTÂNCIA DE ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO RECURSAL. CRITÉRIO DE HIERARQUIA DAS DECISÕES. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE CONFLITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. CARÁTER PROTELATÓRIO. ARTIGO 1.021, §4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MULTA DO AGRAVO INTERNO. NÃO INCIDÊNCIA.

1. A prolação de sentença em cumprimento de sentença, reconhecendo a satisfação da obrigação, acarreta a perda superveniente do objeto recursal do agravo de instrumento, pendente de julgamento, ensejando o não conhecimento do recurso.

2. Conforme jurisprudência do STJ, o critério da hierarquia para solucionar o impasse relativo à ocorrência de eventual esvaziamento do conteúdo do agravo de instrumento se aplica quando existente conflito entre a decisão proferida no referido recurso e a sentença prolatada no feito originário. Logo, descabida a aplicação do referido critério se indeferido o efeito suspensivo pleiteado no recurso, não chegando este sequer a ser julgado quando da prolação da sentença.

3. A prolação de sentença na instância de origem e a consequente perda do objeto do agravo de instrumento anteriormente interposto não ocasionam, por si só, qualquer prejuízo ao direito de defesa do recorrente. Isso porque a legislação processual pátria oferta instrumento próprio de impugnação do comando sentencial, qual seja, a apelação, que, inclusive, ostenta cognição mais profunda do que a própria do rito do agravo.

4. A aplicação da multa do agravo interno, prevista no art. 1.021, §4o, do CPC, não é automática, exigindo-se, para a sua imposição, que o agravo interno seja considerado manifestamente inadmissível ou improcedente. Precedente do STJ.

5. Agravo interno conhecido e não provido.